Tribunal: TJPA
Processo: 0001299-49.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001299-49.2008.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO BATISTA SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio. Pedido de anulação de julgamento. Alegação de decisão contrária às provas dos autos. Improcedência. Revisão da dosimetria da pena. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Antônio Batista Sobrinho contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que o condenou a 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal. A defesa sustenta a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária às provas dos autos, e pede, alternativamente, a revisão da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) determinar se há fundamento para a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. Razões de decidir

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede a anulação da decisão quando esta se mostra amparada em provas, como no caso em análise, em que há depoimentos de testemunhas que confirmam a participação do recorrente no crime, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

4.

Quanto à dosimetria da pena, a pena-base calculada pelo juízo se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada por suposta contrariedade às provas dos autos quando há suporte probatório razoável que sustente o veredicto. 2. Observados o critério trifásico (art. 68 do Código Penal) e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, deve ser mantida a dosimetria realizada pelo juízo primevo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 59, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANTÔNIO BATISTA SOBRINHO
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou a pena de 09 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal (ID 17955915).

Em suas
razões
, pede a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos,
tendo em vista que não há suporte probatório que indica autoria ou participação do recorrente
. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal (ID 17955935).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17955938).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 18347559)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17955696):

“(...)
Consta da peça informativa anexa que, no dia 06/04/2008, por volta das 09:00hs, os denunciados acima qualificados ceifaram a pauladas a vida da vítima Luiz Carlos da Silva Martins.

No dia e hora em comento, a vítima e o acusado Paulo George iniciaram uma briga em frente à casa da genitora da vítima, instante que a testemunha Paulo Afonso Silva do Nascimento apartou a briga entre os dois. Entretanto, minutos depois, o acusado (Paulo George) e a vítima continuaram a referida briga.

Em dado momento, os três acusados aproximaram-se da infeliz vítima e, portando paus em suas mãos passaram a desferir vários golpes no mesmo, tendo tornado impossível a sua defesa, a vítima caiu ao chão completamente ensanguentado.

Em seguida, uma viatura policial compareceu ao local, tendo sido acionada via CIOP, onde prendeu os acusados Paulo George e Antônio Batista em flagrante delito, enquanto que o denunciado Marcelo empreendeu fuga.

Destarte, que a vítima foi levada por populares para a Unidade de Saúde do Tapanã, sendo de lá encaminhado ao Hospital Metropolitano, aonde veio a falecer em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Instados sob acusação, os acusados Paulo George e Antônio Batista atribuem ao nacional de prenome Marcelo a autoria delitiva, alegando que foi este quem desferiu os golpes a pauladas que culminaram na morte da vítima.

Não obstante, as testemunhas presenciais Marlete da Conceição Silva do Nascimento e Paulo Afonso da Silva Nascimento afirmaram em suas oitivas que tanto os denunciados Paulo George e Antônio quanto o denunciado de prenome Marcelo desferiram golpes a pauladas na vítima, que culminou na morte do mesmo.

Ainda, a testemunha Paulo Afonso acrescentou que sempre que os acusados e a vítima bebiam ocorriam "atritos" (textuais) entre ambos (...)
”

O recorrente foi pronunciado em decisão datada de 30/01/2023 (ID 17955822).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 16/01/2024, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 17955922).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, pois afirma
que não há suporte probatório que indica autoria ou participação do recorrente
.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade, embora não contestada, está comprovada pelo Laudo Cadavérico da vítima LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS, de 39 anos de idade (ID. 17955904 - Pág. 9), o qual descreve que a vítima apresentava as seguintes lesões externas: “
escoriações do tipo arrasto localizadas nas regiões anteriores dos joelhos, posteriores dos cotovelos, hemiface direita; ferida de 11 cm de extensão, suturada, localizada na região parietal direita”
, além de atestar que a causa da morte foi hipertensão intracraniana devido hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico, causado por ação contundente.

A autoria, por sua vez, encontra campo nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução, notadamente o de PAULO AFONSO DA SILVA NASCIMENTO, ouvido em plenário de julgamento, vejamos:

“(...) a vítima estava saindo para casa do pai, e estava na parada de ônibus, e chegou o tio, filho e sobrinho e começaram a brigar, que eram vizinhos e tinham desavenças. (...) Que tentavam apartar, mas não conseguiam. Que a vítima foi embora. Mas voltaram a se encontrar e brigar. Que quando voltou pela terceira vez, os três estavam juntos com pedaço de perna-manca dizendo “dá-lhe pra matar”. Que viu eles dando as pauladas na vítima. Que eram os três contra a vítima. Que o tio era conhecido como nó-cego (Antônio), que tem o Paulo e o filho é o Marcelo. Que ninguém conseguiu desapartar. Que a vítima não estava armada. (...) Que Antônio (tio) sempre andava com faca. Que quando viu, quem deu paulada na vítima foi Marcelo e os outros dois incentivavam. Que não viu tudo, pois estava dentro de sua casa. Que as últimas pauladas que viu, quem deu foi o Marcelo/filho. Que o Antônio incentivava a briga, não deixava ninguém se meter e estava armado com uma faca. Que a vítima não tinha como se defender. (...) Que já saíram da casa deles armados com a perna-manca e o tio dizia para Marcelo “dá-lhe pra matar”. (...) Que já tinha visto eles brigando e atacando a vítima, mas, no final, era Marcelo que estava com a perna-manca na mão e atingiu a vítima (conforme mídias de IDs 17955924 e 17955925).

O apelante foi julgado à revelia.

Como se vê, as declarações dadas em Plenário de Julgamento e o acervo processual deixam clara a participação do apelante no fato criminoso e demonstram haver nos autos contexto probatório apto a embasar a decisão guerreada, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa insurge-se pela revisão da dosimetria, para redução ao mínimo legal.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Em que pese o magistrado tenha incorrido em erro material, ao citar a pena prevista ao tipo penal, não se verifica erro na análise dos vetores do art. 59 do CP e no cálculo dosimétrico.

Com efeito, o magistrado fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, após considerar negativos os vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, ressaltando a banalidade das discussões entre a vítima e o recorrente, os desentendimentos entre os vizinhos e a violência empregada no delito, evidenciada pelo número de agentes e os pedaços de pau usados para lhe atacar.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A fundamentação se encontra escorreita e o
quantum
de aumento está proporcional e adequado.

A decisão, portanto, não merece reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024